Tribunal: TJSP
Processo: 1013493-76.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Razões de apelação dissociadas das matérias discutidas nos autos – Inadmissibilidade – Hipótese em que cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' – art. 1 010, III, CPC - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013493-76.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ANDRE
EMILIO MAEZZI HAILER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-76.2019.8.26.0320 -Voto no 48591
2
VOTO No : 48591
APEL.No: 1013493-76.2019.8.26.0320
COMARCA : LIMEIRA
APTE. : ANDRE EMILIO MAEZZI HAILER (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
“RECURSO Apelação Razões de apelação dissociadas das
matérias discutidas nos autos Inadmissibilidade Hipótese
em que cumpria ao apelante impugnar especificamente os
fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao
órgão 'ad quem'
art. 1 010, III, CPC - Recurso não
conhecido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a ação indenizatória que moveu contra
o apelado, alegando, em síntese que: o banco-
apelado não produziu prova apta a retirar a
verossimilhança das suas alegações inaugurais; a
tutela de evidencia deveria ter sido confirmada na
sentença; o ilícito está documentado no processo;
há relação de consumo e deve ser invertido o ônus
da prova; o apelado não produziu prova sobre o
quantum está sendo descontado; é contraditória a
defesa lançada pelo banco; a negativação está
presente; estão presentes os requisitos da tutela
de evidencia; está provado o dano moral.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado respondeu, afirmando que
as razões recursais estão dissociadas; no mérito,
não houve falha na prestação dos serviços.
É o breve relatório.
2)Não merece conhecimento o recurso.
A
preliminar
apresentada
em
contrarrazões prospera, uma vez que o apelante não
atacou, nem mesmo, o fundamento principal da
sentença, consistente regularidade dos descontos e
cobranças efetivadas pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-76.2019.8.26.0320 -Voto no 48591
3
O apelante invoca verossimilhança da
tese inaugural e requisitos de concessão da tutela
de evidência o que, conforme a melhor técnica
processual, nada se relaciona ao mérito da causa.
O art. 1.010, incisos II e III do
CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar
efetivamente a sentença em suas razões recursais.
Já se decidiu que:
“Nossa
lei
não
admite,
portanto, apelação manifestada contra
pedido deduzido na inicial pelo autor,
ainda que a sentença o tenha acolhido.
Em
outras
palavras,
as
razões
de
apelação não podem reiterar as mesmas
questões agitadas na contestação, ou na
inicial quando o apelante é o autor, se
refutadas pela sentença. Ainda que os
mesmos temas, as razões de apelação
devem atacar o desacerto na opção do
julgador ao sentenciar, e não repisar,
mediante utilização da escrita digital
armazenada na memória do computador peças já elaboradas anteriormente.”
(Apel. 992.03.030392-2 (836.484-9) - 25a
Câmara de Direito Privado do TJ/SP Rel.
Des. AMORIM CANTUÁRIA j. 31.01.06).
É
nesse
sentido
também
a
jurisprudência esclarecedora do E. STJ:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe
às partes a observância da forma segundo
a qual deve se revestir o recurso
apelatório. Não é suficiente mera menção
a qualquer peça anterior à sentença
(petição
inicial,
contestação
ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com
os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. A luz do ordenamento jurídico processual, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013493-76.2019.8.26.0320 -Voto no 48591
4
atitude
traduzse
em
comodismo
inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das
razões,
utilize-se,
também,
de
argumentos já delineados em outras peças
anteriores.
No
entanto,
só
os
já
desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o
ataque específico à sentença Procedendo
dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria
petição
inicial,
desvirtuando
competência
recursal
originária
do
Tribunal" (REsp. 359.080 1a Turma Rel.
Min. JOSÉ DELGADO j. 11.12.01).
Dessarte, cumpria ao apelante fazer
impugnação específica a cada ponto da sentença que
não lhe fora favorável, sob pena de não se
transferir ao juízo 'ad quem' o conhecimento da
matéria em discussão.
Ante o exposto e com fundamento no
artigo 932, III do Código de Processo Civil, não
conheço do presente recurso.
Majoram-se
os
honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor
atribuído
à
causa,
observada
a
gratuidade
concedida.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator